Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: EMD - Embargos de Declaração No. Processo: 0707254-66.2018.8.07.0006 Embargante: Banco do Brasil S/A Embargados: Wellington Ângelo Nogueira Machado Centropack Distribuidora de Embalagens D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (fls. 1-5, Id. 12190131) interpostos pelo Banco do Brasil S/A contra o acórdão de fls. 1-9 (Id. 12073278), que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargante e negou provimento à apelação interposta pelos embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator